Tribunal: TCU
Processo: 032.306/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 60/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3442/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212, do RI/TCU, em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, diante do trânsito em julgado formal do objeto constante do presente processo, em decorrência da prolação do Acórdão 9791/2021-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 018.527/2019-1 , em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.306/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marlos Andre Carvalho Brito (XXX.090.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pindobaçu - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.